Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELAS NO CONTRACHEQUE. PARCELA INICIAL NÃO DESCONTADA EM FOLHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada e para condenar a ré às seguintes obrigações: a) excluir o registro do nome da autora de cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$200,00, até o limite de R$4.000,00 (quatro mil reais); e b) pagar à autora o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de reparação por danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que não foi descontada a primeira parcela no contracheque da requerente por falta de margem consignável, não devendo ser responsabilizado pelo inadimplemento, sendo lícita a cobrança e devida a inscrição em cadastro de inadimplentes. Ademais, a requerente contratou afirmando possuir margem para os descontos. Sustenta não ser cabível a condenação em danos morais. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo nos IDs 417679702 e 41767974. Sem contrarrazões.
3. No caso em tela, verifica-se que a primeira parcela do empréstimo não foi averbada na folha salarial da autora no mês de abril, apesar de possuir margem para tanto (ID 41767372), devido a possível trâmite burocrático da ré com o empregador, porquanto não esclareceu a real razão pela qual deixou de apresentar para pagamento em folha a parcela número 1, o que fez com que o banco réu incluísse o nome da autora nos cadastros de inadimplentes (ID 41767371). Ocorre que mesmo após a retomada dos descontos em folha de pagamento (ID 41767372), o nome da autora continuou protestado. Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço.
4. Atribui-se à empresa ré a falha na prestação do serviço, uma vez que havia a autorização expressa da autora para efetuar o desconto das parcelas em sua folha de pagamento, o que não ocorreu por culpa da própria ré, posto que incumbia, nesse aspecto, o dever de informar o consumidor acerca da ausência de pagamento da parcela vencida, inclusive disponibilizando para ele outras formas de pagamento para saldar a dívida. Todavia, não demonstra que assim procedeu.
5. Considerando que não ficou comprovado que o réu informou efetivamente a autora acerca da ausência de débito em seu contracheque nem que lhe tenha disponibilizado outras formas ou meios para adimplir a dívida, tenho por abusiva a anotação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
6. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), afigura-se escorreita a sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida e, por corolário, excluiu a anotação indevida do nome da autora do cadastro de inadimplentes.
7. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, a indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e compensar a lesão sofrida pelo recorrente.
8. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, razão pela qual o valor fixado em sentença de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) deve ser mantido.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Sem condenação em honorários devido à ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.